Tribunal: TJMT
Processo: 1074472-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074472-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA CAROLINA DOS ANJOS SOBRAL - CPF: 061.685.911-25 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1074472-32.2024.8.11.0001.

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente/Recorrida:
ANA CAROLINA DOS ANJOS SOBRAL.

Recorrido/Recorrente:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
31/03
A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA FRUSTRADA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira ao desbloqueio da conta bancária da autora no prazo de 72 horas, sob pena de multa, e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora busca majoração da indenização. A ré, por sua vez, sustenta ausência de ato ilícito, inexistência de dano moral e excesso no valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta bancária da autora caracteriza falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se há responsabilidade da fornecedora pelos danos morais alegados; (iii) verificar se é juridicamente possível impor o restabelecimento da conta pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão unilateral e definitiva da conta bancária digital do consumidor, sem justificativa concreta e sem prévia notificação, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de prova de irregularidade efetiva nas transações e a inércia da instituição em solucionar administrativamente a demanda ensejam a responsabilização objetiva da fornecedora.

O bloqueio injustificado de conta bancária de uso cotidiano, sem resposta efetiva às tentativas de solução extrajudicial, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico, devendo ser mantido.

A imposição judicial de restabelecimento de conta bancária rescindida por decisão unilateral da instituição financeira viola os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, não podendo ser determinada judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu parcialmente provido.

Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão unilateral de conta bancária digital, sem notificação prévia e sem demonstração concreta de irregularidade, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

A indenização por dano moral decorrente de bloqueio indevido de conta bancária, bem como da tentativa frustrada de solução administrativa pelo consumidor, independe de prova específica do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
.

Não se pode impor judicialmente o restabelecimento de contrato bancário rescindido, em respeito à autonomia da vontade e à liberdade contratual da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CC, art. 389, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016580-10.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 22/09/2020; TJRS, Recurso Inominado no 5004027-45.2022.8.21.5001, Rel. Juíza Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, j. 18/04/2023; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no ID 271102937, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a empresa reclamada a
promover o desbloqueio da conta corrente da autora
, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), passível de majoração em ulterior decisão.

Ainda, condenou a parte demandada ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, incidindo aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice (IPCA) de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a majoração dos danos morais, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Ausência de ato ilícito;

2)

Inocorrência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida
.

Contrarrazões apresentada pela reclamante no ID 271102942. A reclamada apresentou contrarrazões no ID 271102948
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular de uma conta digital mantida junto à instituição financeira reclamada, por meio da qual realiza movimentações financeiras rotineiras. Alega que, em 15/10/2024, ao tentar acessar sua conta, foi surpreendida com a seguinte mensagem: “
identificamos comportamento irregulares em suas transações e tivemos que suspender sua conta permanentemente
”.

Diante da inesperada restrição, relata que entrou em contato com a instituição reclamada, contestando o bloqueio indevido, consoante ID 271102920. Contudo, sustenta que não obteve êxito na resolução do impasse, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda em 19/10/2024.

Por sua vez, a parte demandada sustenta que, em 14/10/2024, deliberou pela suspensão definitiva da conta da autora, em razão da identificação de supostas irregularidades nas transações realizadas.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Verifica-se que a empresa reclamada, em sua contestação (ID 271102926), limitou-se a apresentar capturas de tela unilaterais, de baixa legibilidade, sem, contudo, indicar de forma objetiva qual ilícito ou violação teria sido praticado na conta bancária de titularidade da reclamante.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço da recorrente,
uma vez que esta realizou o bloqueio indevido da conta virtual da parte autora, que, inclusive, buscou solução administrativa junto à demandada, sem, contudo, obter êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA
- SUSPEITA DE FRAUDE - CONSUMIDOR NÃO NOTIFICADO PREVIAMENTE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

2.
Restando caracterizada a falha na prestação dos serviços e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente do bloqueio indevido da conta bancária, fica o banco recorrido obrigado a reparar o dano moral causado
.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. O quantum indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no bloqueio indevido da conta bancária do recorrido, a manutenção da obrigação de fazer é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e improvido.
(TJMT - N.U 1016580-10.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Ademais, não se revela possível impor à reclamada o restabelecimento da conta e a manutenção do contrato firmado com a parte autora, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratação. A propósito:

RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CONTA CORRENTE.
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE POR INICIATIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. (...) O encerramento unilateral de conta-corrente pela instituição financeira é possível desde que observados os requisitos do art. 12 da Resolução 2.747 do BACEN, que exige a prévia comunicação ao correntista da intenção de rescindir o contrato, com a concessão de prazo para que este tome as providências pertinentes, sendo necessária a expedição de aviso com a data do efetivo encerramento da conta. No caso concreto, a fornecedora não comprovou ter cumprido as referidas exigências, ônus que lhe incumbia (art. 333, II, do CPC). Violação aos princípios de proteção do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o da informação e transparência (art. 4o e 6o do referido diploma legal), bem como aos deveres de lealdade e cooperação com o consumidor, anexos à boa-fé objetiva. Argumento de existência de cláusula de encerramento, cuja existência sequer foi comprovada, que não exime a instituição financeira de tomar as cautelas necessárias relativas ao ato praticado, notificando o cliente previamente, quanto ao bloqueio e/ou encerramento da conta. É nítida a falha na prestação do serviço que não se mostrou seguro ou eficiente. Dano moral configurado que ocorre in re ipsa, em decorrência da conduta abusiva da instituição financeira que surpreendeu o cliente, a quem sequer foi oportunizada chance de reorganizar suas finanças. Quantum debeatur que foi fixado em observância ao princípio da razoabilidade, não comportando redução.
Contudo, é descabida pretensão autoral de se obrigar o banco réu, por meio de ordem judicial, a reativar a conta já encerrada, posto que a Resolução acima mencionada não exige a apresentação de justificativa para o encerramento do contrato. Aplica-se à hipótese o princípio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar. Improcedência do pedido de restabelecimento da conta que se impõe.

(...).
(TJ-RJ. Recurso Inominado no 1040038-46.2011.8.19.0002. Relatora: Dra. Márcia de Andrade Pumar. Quinta Turma Recursal. Publicação: 28/08/2012). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamado
para
afastar
a
determinação de restabelecimento da conta virtual da parte autora,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025